Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Quitação da dívida antes da propositura da ação. Inexistência de interesse de agir. Reconvenção. Cobrança indevida. Dano moral. não configurado. Erro justificável. Mero dissabor. Inversão dos ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por réu contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo automotor por perda superveniente do objeto, mantendo o devedor como responsável pelos ônus da sucumbência. A instituição financeira propôs a ação após acordo extrajudicial e pagamento das parcelas vencidas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se havia interesse processual na propositura da ação, considerando a quitação das parcelas em atraso antes do ajuizamento; (ii) saber se houve violação a direitos da personalidade do réu que justifique indenização por dano moral; e (iii) saber se é possível inverter os ônus sucumbenciais, atribuindo à parte autora os custos do processo e honorários.
III. Razões de decidir
3. A emissão de boleto atualizado e o pagamento integral das parcelas inadimplidas configuraram acordo extrajudicial e afastaram a mora do devedor, o que tornou indevido o ajuizamento da ação.
4. A propositura da demanda erroneamente decorreu de erro justificável relacionado ao prazo bancário de compensação, inexistindo conduta dolosa ou violação concreta do direito de personalidade do réu.
5. Ao ajuizar a ação após renegociação e pagamento, a instituição financeira deu causa à demanda e deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da sucumbência.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido à apelação para reformar a sentença e determinar a inversão dos ônus da sucumbência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 485, VI; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950236, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27.11.2024.